Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos da apelada traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Na hipótese dos autos, a insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos. O único instrumento probatório, qual seja, a CTPS, não se mostra hábil a comprovar o alegado, em virtude de não ter a parte requerente juntado aos autos outros documentos como: comprovante de imposto de renda e extratos bancários. Sendo assim, a fragilidade do conjunto probatório afasta a comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao apelante. Neste diapasão, intime-se o apelante/réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.